Tribunal: TJMT
Processo: 1018206-12.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018206-12.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME - CNPJ: 15.496.680/0001-53 (EMBARGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), ROSILENE MARINHO DA CRUZ FONTES - CPF: 420.482.901-59 (EMBARGANTE), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), FLAVIA DE CAMARGO VIANA - CPF: 001.720.181-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018206-12.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
ROSILENE MARINHO DA CRUZ FONTES

EMBARGADO:

CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE COMPRADORA – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA – PERCENTUAL DE 20% – RAZOÁVEL – FRUIÇÃO DO BEM QUE IMPORTA EM PAGAMENTO DE ALUGUEL.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Na espécie, não há omissão, contradição ou mesmo obscuridade no acórdão recorrido, que, embasado na jurisprudência firmada do STJ, a rescisão do compromisso de compra e venda por culpa da promitente compradora autoriza a reintegração da vendedora na posse do bem, a fim de restabelecer a situação jurídica anterior (
status quo ante),
e possibilita

a retenção

de

20% do valor das parcelas adimplidas, bem assim a estipulação de aluguel no percentual de 1% do valor contratado pelo longo período de fruição do bem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018206-12.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
ROSILENE MARINHO DA CRUZ FONTES

EMBARGADO:

CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rosilene Marinho da Cruz Fontes contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE COMPRADORA – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA – PERCENTUAL DE 20% – RAZOÁVEL – FRUIÇÃO DO BEM QUE IMPORTA EM PAGAMENTO DE ALUGUEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. Precedentes do STJ.

No caso em que restou demonstrado o inadimplemento contratual por parte da promitente compradora, a rescisão do compromisso de compra e venda é medida que se impõe e autoriza a reintegração da vendedora na posse do bem, a fim de restabelecer a situação jurídica anterior (status quo ante), e possibilita a retenção de 20% do valor das parcelas adimplidas.

Usufruído ilicitamente do imóvel, é cabível a estipulação de aluguel no percentual de 1% do valor contratado pelo longo período de fruição do bem.
”

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto falta de apreciação da inversão do ônus da prova, quanto à inadimplência da apelada, aqui Embargada, em não cumprir a obrigação de construir na área comum do edifício e de ter entregado imóvel com a especificação diferente da contratada, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação ao pagamento da multa ou ajustado os valores em liquidação de sentença.

Alega, ainda, que existem omissão e obscuridade no
decisum
recorrido quanto à apreciação das cláusulas contratuais que fixam a retenção e o valor de fruição do imóvel.

Por fim, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso para que sejam aclarados os vícios alegados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018206-12.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
ROSILENE MARINHO DA CRUZ FONTES

EMBARGADO:

CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rosilene Marinho da Cruz Fontes contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE COMPRADORA – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA – PERCENTUAL DE 20% – RAZOÁVEL – FRUIÇÃO DO BEM QUE IMPORTA EM PAGAMENTO DE ALUGUEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. Precedentes do STJ.

No caso em que restou demonstrado o inadimplemento contratual por parte da promitente compradora, a rescisão do compromisso de compra e venda é medida que se impõe e autoriza a reintegração da vendedora na posse do bem, a fim de restabelecer a situação jurídica anterior (status quo ante), e possibilita a retenção de 20% do valor das parcelas adimplidas.

Usufruído ilicitamente do imóvel, é cabível a estipulação de aluguel no percentual de 1% do valor contratado pelo longo período de fruição do bem.
”

Para a Embargante existem omissão e obscuridade no acórdão recorrido, quanto à apreciação da inversão do ônus da prova, acerca da inadimplência da apelada, aqui Embargada, em não cumprir a obrigação de construir na área comum do edifício e de ter entregado imóvel com a especificação diferente da contratada, bem assim quanto à apreciação das cláusulas contratuais que fixam a retenção e o valor de fruição do imóvel.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

As questões foram debatidas e o Colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de manter
a sentença recorrida no Apelo.

O acórdão recorrido foi claro ao consignar que a apelante, aqui Embargante não comprova que houve
inadimplência contratual por parte da Construtora, aqui Apelada, porquanto não restou demonstrado
qualquer atraso na entrega do imóvel.

Sobre a questão de ausência da entrega da área comum do edifício e de defeitos na entrega de itens do condomínio, para corroborar o acórdão recorrido trouxe os fundamentos da sentença, no sentido de que, além de a parte demandada, aqui Embargante, haver admitido a inadimplência, sobre a justificativa de atraso na entrega do imóvel, não é parte legítima para buscar, em nome próprio, reparos na área comum do condomínio, portanto não há falar em inversão do ônus da prova quanto a este ponto.

Da mesma forma, no que tange as alegações de omissão e obscuridade quando da análise das cláusulas contratuais que fixam a retenção e o valor de fruição do imóvel, tem-se que o acórdão não possui quaisquer dos vícios apontados.

Veja-se que o acórdão foi claro que registrar que razão da ausência de pagamento das parcelas contratadas, o que enseja a retenção do percentual de 20% do valor pago, nos termos da cláusula 15.8, conforme se verifica da sentença recorrida.

Anotou, ainda, o decisum impugnado, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos casos de rescisão contratual de compromisso de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente-comprador, o percentual de retenção deve ser fixado entre 10% e 25% do valor pago, conforme as circunstâncias de cada caso.

Registrou o acórdão que, ao contrário as alegações da recorrente, no caso de rescisão contratual por parte da compradora, a cláusula 15.8 do contrato estabelece a retenção do percentual de 20%, como critério para a devolução do valor pago, o que não discrepa da orientação do STJ.

Considerou, ademais, que as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, considerado que o contrato vigorou por um período relativamente longo, se mostra razoável a retenção pela parte autora, aqui Embargada, de 20% da quantia adimplida pela requerida, aqui Embargante, porque adequado para indenizar o vendedor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato.

Dessa forma, não há falar em omissão em razão da falta de apreciação para a correta aplicação das penalidades da cláusula 15 do contrato.

Da mesma forma, quanto à questão suscitada acerca da taxa de fruição pelo tempo que a Embargante permaneceu no imóvel, o acórdão foi claro ao consignar que é devido o percentual fixado na sentença, na importância de 1% do valor contratado, veja-se:

“(...)
observa-se que a referida indenização é devida e legítima, e não possui caráter abusivo, porquanto a devedora usou e gozou do imóvel por todos esses anos, sem efetuar o pagamento das parcelas do contrato de compromisso de compra e venda.

Registra-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que aquele que usufrui de um imóvel e não cumpre com as prestações mensais, deve pagar uma contraprestação pelo seu uso, sob pena de caracterizar em enriquecimento ilícito, já que permaneceu ilicitamente na posse do bem, impedindo que a empresa demandante usasse o imóvel ou obtivesse lucro a partir dele.

(...).

Dessa forma, tem-se a condenação da requerida ao pagamento da taxa de fruição do imóvel na importância de 1% incidente sobre o valor total da compra e venda, contados a partir da inadimplência do devedor se mostra totalmente plausível e adequado a hipótese em apreço (...).

De outro turno, quanto ao direito de fruição, não verifica no contrato, especificamente quanto à cláusula oitava que trata das disposições gerais, que o valor mensal de aluguel pela ocupação do imóvel seria igual a 70%, conforme alega a Apelante.
”

Frisa-se que o
Colegiado ao julgar o Apelo interposto pela aqui Embargante tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão
.

Dessa forma, em que pese as alegações da recorrente, não se verificam os vícios, em especial a omissão e a obscuridade, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Aqui, a Embargante busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020